Tribunal: TJDFT
Processo: 0739403-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739403-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal na Execução Fiscal no 0763325-19.2022.8.07.0016 que rejeitou embargos de declaração em face da decisão que determinou a suspensão da execução fiscal. O agravante argumenta que a concessão de liminar pelo Supremo Tribunal Federal na Petição no 13.312/DF, em recurso extraordinário interposto na Ação Anulatória no 0712202-73.2022.8.07.0018, importa em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 131, V do Código Tribunal Nacional, e que consequentemente deve ser determinada a retirada dos protestos extrajudiciais realizados. Alega nulidade da decisão que deferiu a penhora via SISBAJUD, alegando prejudicialidade do feito com a ação anulatória e cerceamento de defesa em razão da ausência de decisão acerca dos pedidos de suspensão do processo antes do deferimento da penhora. Afirma que a penhora via SISBAJUD foi efetuada apenas após a decisão do STF que concedeu o efeito suspensivo, e defende o levantamento dos valores bloqueados. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal a fim de determinar a suspensão dos protestos efetivados. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos protestos efetivados e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de suspensão dos protestos efetivados, para anular a decisão que deferiu a penhora e para determinar o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD. Preparo recolhido no ID 76268108. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Registre-se que os identificadores (IDs) citados na presente decisão se referem aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 221223532): 1. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de Magnamed Tecnologia Médica S/A, partes qualificadas nos autos. 2. A petição inicial veio instruída com título executivo extrajudicial (CDA's de ID 143838746), sendo recebida e determinada a citação da parte executada (ID 143840025). 3. A parte executada foi citada pelo correio (AR de ID 145903381), constituindo advogado(s) e habilitando-se nos autos para nomear bens à penhora (ID 147502265 a ID 147502293). 4. A solução consensual resultou infrutífera diante do não comparecimento da parte executada à sessão de conciliação (ID 148338608). 5. O Distrito Federal recusou a garantia oferecida e requereu a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD (ID 148747736). 6. A parte executada apresentou nova petição, inclusive instruída com cópia dos autos da ação anulatória (PJe 0712202-73.2022.8.07.0018) em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que proferiu sentença julgando improcedente seus pedidos, mas ainda não transitado em julgado (ID 152894715), alegando que não possui recursos financeiros que possibilitem garantir esta ação executiva sem afetar sua atividade produtiva. 7. Ao final, pleiteia o indeferimento do pedido de bloqueio de ativos financeiros e requereu a suspensão desta ação de execução fiscal até o julgamento em definitivo da referida ação anulatória. 8. Novamente, a parte exequente (Distrito Federal) manifestou pelo indeferimento do pedido de suspensão desta ação executiva e reiterou o pedido de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD (ID 159396142 e ID 184186977). 9. O Juízo deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da parte executada pelo sistema SISBAJUD (ID 193646794), resultando a diligência parcialmente frutífera, bloqueando a quantia de R$ 20.362,36 (vinte mil e trezentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) em contas bancárias de titularidade da parte executada (ID 221142344). 10. A parte executada reiterou pedido anterior de suspensão desta ação executiva até o trânsito em julgado da ação anulatória (PJe 0712202-73.2022.8.07.0018 ), instruindo seu pedido com decisum proferido pelo Supremo Tribunal Federal em caso idêntico em que foram aplicadas as razões de decidir da ADI no 7.158/DF (ID 220664020 e ID 220664023). 11. Este Juízo procedeu à intimação do Distrito Federal acerca da penhora SISBAJUD e também da nova petição apresentada pela parte executada, cujo prazo ainda não findou (certidão de ID 220835035). 12. Também procedeu-se à intimação da parte executada para ciência da penhora e para, querendo, apresentar embargos à execução, cujo prazo também não está finalizado (certidão de ID 220856218 e ID 220856235). 13. A parte executada apresentou nova petição instruída com documentos informando o deferimento de tutela de urgência pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da PET 13312, na data de 16 de dezembro do corrente ano (ID 221161567 a ID 221161569). 14. Determinou-se, mais uma vez, a intimação do Distrito Federal acerca da nova petição instruída com documentos pela parte executada (certidão de ID 221186685). 15. Na sequência, este Juízo recebeu o Ofício 54/2024/COREC datado de hoje encaminhado pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, referente a estes (PJe 0763325-19.2022.8.07.0016), para ciência e cumprimento da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Petição no 13312. É o relato do necessário. Decido. 16. Associem-se aos presentes autos a ação anulatória (PJe 0712202-73.2022.8.07.0018) ajuizada perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 17. Em análise dos autos da ação anulatória (PJe 0712202-73.2022.8.07.0018), constatei que a Colenda 1a Turma Cível do TJDFT manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da parte executada nesta ação. 18. Registro que a parte executada (Magnamed Tecnologia Médica S/A) interpôs tanto recurso especial (STJ), como recurso extraordinário (STF), sendo ambos os recursos admitidos pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do TJDFT. 19. Os autos da ação anulatória (PJe 0712202-73.2022.8.07.0018) permanecem aguardando o julgamento dos referidos recursos perante o TJDFT desde então (09.02.2024). 20. Ainda, em pesquisa ao sítio da Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial da parte executada foi distribuído (REsp 2122535 – DF) ao Excelentíssimo Senhor Ministro Benedito Gonçalves que proferiu uma primeira decisão; e, uma segunda decisão, cuja cópia segue a esta decisão, nos embargos de declaração opostos pela parte executada nesta ação executiva, cuja parte dispositiva tem o seguinte teor: " (...) Com razão a embargante. A questão em debate é distinta daquela tratada no Tema 1266/STF, pelo que os embargos merecem ser acolhidos para tornar sem efeito a decisão de fls. 717/718 e prosseguir no exame do recurso especial. (...) Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeito infringentes, para tornar sem efeito a decisão de fls. 717/718 e, por conseguinte, não conheço do recurso especial. Fica prejudicado o pedido de tutela provisória. Caso tenham sido fixados honorários sucumbenciais anteriormente pelas instâncias ordinárias na vigência do CPC/2015, majoro em 10% os honorários advocatícios, observados os limites e parâmetros dos §§ 2o, 3o e 11 do artigo 85 do CPC/2015 e eventual Gratuidade da Justiça (§ 3o do artigo 98 do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024." (grifos e negritos nossos) 21. Atualmente o referido processo está concluso ao Ministro Relator Benedito Gonçalves para análise e julgamento de agravo interno interposto pela empresa executada. 22. Também consta nos referidos autos do REsp 2122535/DF comunicação da decisão proferida na PET 13.312/DF, datada de 16.12.2024. 23. No mais, consigno que o Excelentíssimo Ministro Relator da PET 13.312/DF proferiu decisão, cuja parte dispositiva tem o seguinte teor: (...) Diante do exposto, com base no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para conceder efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto por MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A nos autos da ação anulatória 0712202-73.2022.8.07.0018, a qual pode ter regular prosseguimento, suspendendo-se apenas atos de execução relacionados aos débitos informados na presente demanda. Comunique-se COM URGÊNCIA ao Superior Tribunal de Justiça, onde se encontra o processo, e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem cumprirá notificar o Juízo em que corre a Execução Fiscal 0763325-19.2022.8.07.0016 – reiterando-se que ficam suspensos apenas os atos de execução diretamente relacionados aos débitos tratados na referida ação anulatória. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024.(...)(ID 221343448 - Pág. 3/7) 24. De início, constata-se em consulta aos autos da ação anulatória (PJe 0712202-73.2022.8.07.0018) distribuída à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que os títulos executivos extrajudiciais (CDA's) que a empresa executada busca a declaração de nulidade (ID 131913545 - Pág. 2, da ação anulatória que corresponde à ID 152894715 - Pág. 275 nesta execução) são os mesmos títulos executivos extrajudiciais (CDA's) que instruem esta ação executiva: A) ID 152894715 - Pág. 275 desta ação executiva que corresponde à ID 131913545 - Pág. 2, da ação anulatória: (...) B) ID 143838746 desta ação executiva (...) 25. No entanto, diferente do que afirma a empresa executada, o Juízo não determinou o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha", conforme se constata da decisão de ID 193646794 que a seguir transcrevo: (...) Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, na qual se busca patrimônio do(a) devedor(a) para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal, consoante petição inicial de ID 143838745, pág. 1. Citado(a)(s) no ID 145903381, o(a)(s) Executado(a)(s) quedou(aram)-se inerte(s). É o breve relatório. DECIDO. Em detida análise dos autos, com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ: 01.298.443/0002-54, no valor de R$ 20.366.186,31(vinte milhões trezentos e sessenta e seis mil cento e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud...." (grifos e negritos do original) 26. Determinou-se apenas um bloqueio, conforme registrado na certidão de ID221142343. (...) 27. Ante o exposto e, em cumprimento ao r. decisum proferido na PET 13.312/DF de lavra do Excelentíssimo Ministro Relator Alexandre de Moraes, suspendo os atos de constrição destes autos até posterior decisão proferida nos recursos interpostos pela parte executada. 28. Como o bloqueio não foi deferido na modalidade "teimosinha", como dito em linhas volvidas, nada a prover, por ora, quanto ao pedido de desbloqueio do valor já bloqueado, até porque a decisão do Supremo Tribunal Federal consiste na suspensão de atos de execução, nada constando quanto ao ato de bloqueio já efetivado. 29. Por consequência, suspendo a presente ação de execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória (PJe 0712202-73.2022.8.07.0018) ajuizada perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, autos associados. 30. Intimem-se as partes. 31. Oficie-se ao Excelentíssimo Desembargador Presidente do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunicando o cumprimento por este Juízo da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da PET no 13312. 32. Atribuo a presente decisão força de ofício. A executada opôs embargos de declaração em face da decisão no ID 223161315, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 247267461, também objeto do presente recurso. Transcrevo-a: 1. A parte executada (Magnamed Tecnologia Medica S/A) opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 221223532, arguindo, em síntese, a omissão em relação a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ID 223161315 e ID 223161324). 2. Em vista a possibilidade de efeito modificativo do recurso, a parte exequente (Distrito Federal) foi intimada, oportunidade em que apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 224322584 a ID 224322588). 3. Após, os autos vieram conclusos para decisão em relação ao recurso de embargos de declaração. 4. Estando os autos já conclusos, a parte executada (Magnamed Tecnologia Medica S/A) apresenta nova petição pleiteando a concessão de tutela provisória de urgência para que o Juízo expeça ofício ao Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília para retirada dos protestos referentes às CDA's objeto desta ação de execução fiscal (ID 245090851 e ID 245090857). 5. Em respeito a garantia do contraditório e da ampla defesa, o Distrito Federal foi intimado para ciência e manifestação sobre o pedido (certidão de ID 245242319). 6. Ainda no transcurso do prazo para manifestação da parte exequente (Distrito Federal), a parte executada (Magnamed Tecnologia Medica S/A) apresentou outra petição instruída com documentos novos, insurgindo-se contra a intimação da parte exequente e reiterou o pedido de que o Juízo expeça ofício determinando a retirada dos protestos (ID 246793031 e ID 246793846). 7. Em respeito aos termos do artigo 437, parágrafo 1o, do CPC, intimou-se a parte exequente (Distrito Federal) para ciência e manifestação quanto ao documento novo apresentado (certidão de ID 246965540). 8. Ainda no transcurso do prazo concedido a parte exequente (Distrito Federal) para ciência e manifestação, outra petição é apresentada pela parte executada pleiteando que o Juízo determine a retirada dos protestos, independentemente da oitiva prévia da parte exequente (ID 247228104). É o relato do necessário. Decido. 9. Os embargos de declaração são oponíveis contra pronunciamentos judiciais visando obter esclarecimento ou complementação do decisum nas hipóteses de cabimento do referido recurso inscritas no art. 1.022 do CPC. 10. Assim, os embargos de declaração podem ser opostos para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição" (CPC, art. 1.022, I); "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (CPC, art. 1.022, II); ou, "corrigir erro material" (CPC, art. 1.022, III). 11. Por certo, se não há falhas ou vícios no pronunciamento judicial, não são cabíveis os embargos de declaração. 12. Se a parte pretende rediscutir os fundamentos do pronunciamento judicial, deve valer-se dos recursos próprios previstos na legislação processual em vigor. 13. Esta é precisamente a hipótese dos autos, já que a decisão embargada expõe de forma clara seus fundamentos, não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanada ou corrigida. 14. Nada obstante, e, visando contribuir para a compreensão do tema, importante ressaltar que o crédito tributário objeto da ação de execução fiscal não está integralmente garantido. 15. Ademais, o valor bloqueado via SISBAJUD (R$ 20.362,36 - vinte mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos)(ID 221142343) é insuficiente diante do crédito fiscal buscado pela parte exequente (Distrito Federal)(R$ 21.417.210,46 - vinte e um milhões quatrocentos e dezessete mil duzentos e dez reais e quarenta e seis centavos)(ID 219581474). 16. Como ressaltei na decisão embargada (ID 221223532), os pedidos na mencionada ação anulatória (PJe 0712201-73.2022.8.07.0018) foram julgados improcedentes, mantida a sentença pela Colenda 1a Turma Cível do TJDFT. 17. Também o Recurso Especial (REsp 2122535 – DF) interposto pela parte executada não foi conhecido (ID 221392979), pendente ainda de julgamento recurso de agravo interno ainda no Superior Tribunal de Justiça e a admissibilidade do Recurso Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. 18. Ainda, na PET 13.312/DF apresentado perante o Supremo Tribunal Federal determinou somente a suspensão de atos de execução diretamente relacionados aos débitos tratados na ação anulatória (ID 224322585). 19. A parte exequente (Distrito Federal) traz a notícia aos autos de que os embargos de declaração opostos pela ora executada na PET 13.312/DF foram rejeitados, inclusive, determinando expressamente que "...o pedido de levantamento dos bloqueios realizados não foi autorizado pela decisão recorrida...." (ID 224322588). 20. As hipóteses de efeito suspensivo da exigibilidade do crédito fiscal estão elencadas no artigo 151 do CTN, cujo rol é taxativo. 21. Trago, ainda, o exame da questão das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma bastante didática apresentada pelo Professor e Desembargador Federal Dr. Leandro Paulsen, in verbis: (...) 22. Mais. 23. "O depósito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for integral e em dinheiro." (STJ - Súmula 112). 24. Ademais, não está comprovado nos autos que a parte executada, ora embargada ofereceu qualquer garantia à execução. 25. Também não há decisão/sentença determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário buscado nesta ação executiva. 26. Por fim, a determinação de suspensão da tramitação desta ação executiva não se confunde com a determinação de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, pois não estão presentes quaisquer das hipóteses do artigo 151, do CTN, como dito em linhas volvidas. 27. Já no tocante ao pedido de tutela provisória de urgência para que o Juízo expeça ofício ao Cartório do 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília para retirada dos protestos referentes às CDA's objeto desta ação de execução fiscal (ID 245090851 e ID 245090857), registro que os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 28. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, para a sua concessão, a norma do art. 300 do CPC exige a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 29. No caso em apreço, por tudo exposto, não há elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da tutela, a saber, a plausibilidade do direito da parte executada e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 30. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração (ID 223161315), pois tempestivos, mas rejeito o referido recurso, mantendo-se inalterada a decisão de ID 221223532, por seus próprios fundamentos que determinou a suspensão da tramitação desta ação executiva. 31. Indefiro a tutela de urgência/liminar pleiteada. 32. Intimem-se. No caso dos autos, o processo de origem é a Execução Fiscal no 0763325-19.2022.8.07.0016, em que foi proferida decisão de ID 193646794, 18/4/2024, deferindo a penhora do valor executado via SISBAJUD. O bloqueio foi executado em 11/12/2024 e 12/12/2024, restando parcialmente frutífero (ID 220541630 a 221142344). Posteriormente, na decisão de ID 221223532, proferida em 18/12/2024, o Juízo de primeiro grau, atendendo a determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Petição no 13.312/DF, determinou a suspensão dos atos executivos e do andamento da execução fiscal. A executada opôs embargos de declaração no ID 223161315, requerendo que fosse declarada a nulidade da penhora e determinado o imediato levantamento dos valores bloqueados, além de apresentar a petição de ID 245090851, requerendo que fosse determinada a retirada dos protestos realizados em cartório de notas. Foi proferida então a decisão de ID 247267461, ora agravada, que rejeitou os embargos de declaração e indeferiu o pedido de concessão de tutela para determinar o cancelamento dos protestos. Pois bem. Em primeiro lugar, o art. 313, V, a do CPC prevê a possibilidade de suspensão do processo em caso de questão prejudicial: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; No presente caso, é incabível o reconhecimento de prejudicialidade entre a execução fiscal e a ação anulatória, pois se trata, respectivamente, de processo de execução e processo de conhecimento. Nem a oposição de embargos à execução, nem o ajuizamento de processo de conhecimento distinto visando discutir a existência da dívida implicam na automática suspensão do processo executivo, que depende do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil: § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Assim, não há que se falar em relação de prejudicialidade com o processo de execução, muito menos em nulidade dos atos praticados neste, em decorrência da mera existência de processo de conhecimento visando discutir o débito. A suspensão do processo executivo ocorre apenas no caso de concessão de efeito suspensivo, que ocorreu no presente caso apenas com a decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal na Petição no 13.312/DF, publicada em 16/12/2024, e juntada nos autos de origem no ID 221161568, a qual concedeu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto na ação anulatória e determinou a anulação dos atos executivos. Transcrevo o dispositivo da decisão: Diante do exposto, com base no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para conceder efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto por MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A nos autos da ação anulatória 0712202-73.2022.8.07.0018, a qual pode ter regular prosseguimento, suspendendo-se apenas atos de execução relacionados aos débitos informados na presente demanda. Comunique-se COM URGÊNCIA ao Superior Tribunal de Justiça, onde se encontra o processo, e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem cumprirá notificar o Juízo em que corre a Execução Fiscal 0763325-19.2022.8.07.0016 – reiterando-se que ficam suspensos apenas os atos de execução diretamente relacionados aos débitos tratados na referida ação anulatória. (Pet 13.312/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE divulgado em 16/12/2024, publicado em 17/12/2024.) A alegação de que a concessão do efeito suspensivo teria caráter retroativo, operando efeitos ex tunc e anulando todos os atos processuais praticados anteriormente, independentemente de qualquer determinação nesse sentido na decisão prolatada, é desprovida de razoabilidade e contraria o próprio teor do que decidido pelo STF. O próprio Ministro Relator da Pet no 13.312/DF, em embargos de declaração opostos pela agravante contra a decisão (ID 224322588), especificou que a tutela concedida não abarcava o levantamento dos valores já bloqueados. Confira-se: A decisão embargada deferiu a tutela de urgência para conceder efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pela ora embargante; todavia, determinou o regular prosseguimento da ação anulatória 0712202-73.2022.8.07.0018 e, de forma expressa, consignou que apenas os atos de execução relacionados aos débitos informados na presente demanda deveriam ficar suspensos. Desse modo, está claro que o pedido de levantamento dos bloqueios realizados não foi autorizado pela decisão ora recorrida. Assim, evidencia-se nitidamente, na presente hipótese, o propósito infringente dos declaratórios, para o qual não está vocacionado o recurso. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (ED na Pet 13.312/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE divulgado em 30/01/2025, publicado em 31/01/2025.) Ademais, conforme anteriormente relatado, o bloqueio de valores em conta bancária via SISBAJUD foi executado nos dias 11 e 12 de dezembro de 2024, conforme os documentos de ID 220541630, 220856235, 220913898, 220913899 e 221142343. A transferência dos valores para conta judicial foi automaticamente agendada para 17/12/2024, conforme a certidão de ID 220913898. Assim, o bloqueio foi efetuado antes da decisão do STF, que foi publicada em 16/12/2024 e comunicada pela executada ao Juízo apenas em 17/12/2024, após a realização da transferência dos valores (ID 221161567). Resta claro, assim, que inexiste qualquer irregularidade no bloqueio, que foi realizado antes da determinação de suspensão, tratando-se a posterior transferência para conta judicial de mera providência realizada automaticamente pelo sistema. Saliente-se, ainda, que não há perigo de dano para a agravante em decorrência da manutenção do bloqueio, pois os valores permanecerão depositados em conta judicial, podendo ser levantados pela executada caso esta venha a se sagrar vencedora na ação anulatória do débito. Quanto ao pedido de suspensão cautelar dos protestos realizados em cartórios extrajudiciais, é certo que o art. 151, V do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de suspensão de exigibilidade do crédito tributário de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em ação judicial. Contudo, no presente caso, conforme anteriormente transcrito, a decisão do STF, limitou-se a conceder efeito suspensivo ao recurso extraordinário e determinar a suspensão dos atos executivos, inexistindo deferimento de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Com efeito, a agravante tenta ampliar os efeitos da decisão liminar do STF para além do seu conteúdo expresso, o que não se mostra admissível. Igualmente inviável a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário em sede de execução fiscal, uma vez que se trata de procedimento executivo e não cognitivo, que não se presta a discutir a existência da obrigação constante do título executivo. Tal pedido deverá ser formulado em embargos à execução ou em ação de conhecimento própria. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 18 de setembro de 2025 14:12:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador